Tribunal: STF
Processo: RE 111972
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-03-31
Data de publicação: 1987-03-31

Ementa:
TAXA DE RENOVAÇÃO ANUAL DE LICENCA DE LOCALIZAÇÃO. FALTA DE PODER
DE POLICIA DO MUNICÍPIO PARA A COBRANÇA DESSA TAXA EM SE TRATANDO
DE ATIVIDADE BANCARIA (LEI N. 4595/64).
REJEITADA A ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL, REMANESCE
APENAS A ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 18, I, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL (CFE. ART. 325 DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE, NA
REDAÇÃO DA EMENDA REGIMENTAL N. 2/85).
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL (SUMULAS 282 E
356).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.